Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701825-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE DE MORAIS BORGES AGRAVADO: LUSSANDRA AROUCHA BRITO DECISÃO Uma vez que o ato no cumprimento de sentença que tramita na origem foi negativo, porque indeferido o pedido de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.